Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-71.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000868-71.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RENATA AMOEDO CAVALCANTE, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AUTOR VÍTIMA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ATRAVÉS DO WHATSAPP. . FALTA DE CAUTELA DO AUTOR, QUE NÃO ADOTOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO NO SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo Apelante em face das Apeladas, na qual afirmou ser titular da conta corrente nº 36957982-6 do Banco NU Pagamentos SA, tendo sido vítima de um golpe em 21/10/2022, ao acreditar que realizava uma transação segura na plataforma denominada “Pessoal Online”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Apelante sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes, reforçando que estas devem responder pelos danos causados a seus clientes, mesmo que a ação do fraudador não tenha sido diretamente provocada pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é mantida, pois a situação decorreu de ato ilícito de terceiro, não havendo falha no serviço prestado pelas Apeladas. O relato do Apelante indica que este agiu com descuido, configurando culpa exclusiva do consumidor, que não tomou as devidas precauções.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000868-71.2023.8.05.0242
, em que figuram como Apelante
SILVIO DE JESUS SANTOS
e como Apeladas
NU PAGAMENTOS S.A, 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
e
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA